Tribunal: TJSP
Processo: 0002899-22.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002899-22.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MAXUEL DA
SILVA SANT ANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002899-22.2018.8.26.0072 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002899-22.2018.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): MAXUEL DA SILVA SANT'ANA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.750
Apelação Criminal POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO - Autoria e
materialidade delitiva demonstradas Prova tranquila para
manutenção da condenação
Réu que possuía vários
objetos que sabia serem produtos de crime, bem como arma
de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Penas e regime corretamente estabelecidos.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 321/331, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu
MAXUEL DA SILVA SANT'ANA à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, por quatro vezes, e
ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, todos em concurso
material.
O réu foi absolvido do delito de maus tratos contra animal
silvestre e exótico, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, recorre o réu, pleiteando a absolvição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002899-22.2018.8.26.0072 -Voto no
3
relação ao crime de receptação por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para a modalidade culposa do delito e o
reconhecimento de crime continuado. No que pertine ao crime de porte ilegal de
arma de fogo, almeja a absolvição, em razão da arma estar desmuniciada ou ante
o reconhecimento do estado de necessidade. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para o crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03, pois
incorreu em erro de tipo. Pleiteia, por fim, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 342/358).
Apresentada contrarrazões ao recurso (fls. 392/403), nesta
instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 436/444).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 20/23), auto de avaliação (fls. 25), pelo auto de entrega
(fls. 26) e laudo pericial (fls. 188/191).
A autoria é certa.
O réu, em sede inquisitiva, manteve-se em silêncio (fls. 10).
Em juízo, disse que parte dos objetos relacionados ao
veículo já se encontrava nele quando de sua compra e outra parte ele comprou
depois. Asseverou que a arma lhe pertencia e a havia comprado há bastante
tempo. Aduziu que os bens relacionados a veículos foram comprados sem nota
fiscal (mídia em apartado).
Contudo, as escusas apresentadas pelo réu encontram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002899-22.2018.8.26.0072 -Voto no
4
isoladas e divorciadas das demais provas produzidas, razão pela qual devem ser
rechaçadas.
O investigador de polícia Everaldo Gomes da Silva disse
que em meados de junho de 2018, a delegacia realizou diligências por causa do
furto de veículos. Um adolescente era o suspeito da prática dos furtos. Certa vez
ele foi abordado e junto dele estava o acusado. Estiveram na casa do acusado,
onde encontraram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida. Na
residência dele também encontraram várias peças de veículos, bicicleta e outros
objetos, que foram reconhecidos pelas vítimas (mídia em apartado).
O guarda civil municipal Cássio Fernando dos Santos
Torneli disse que na casa do acusado foram encontrados vários produtos de furto
e roubo. Na casa do apelante também foi localizada uma arma de fogo (mídia em
apartado).
O ofendido Jeferson Maziero confirmou ter sido vítima do
furto de um pneu estepe de seu veículo, o qual foi localizado na residência do
apelante (fls. 8).
O ofendido Fábio dos santos confirmou ter sido vítima do
furto de seu veículo, dentro do qual havia aparelho de som. As caixas de som
foram recuperadas (mídia em apartado).
O ofendido Arquimedes Mateus confirmou que teve uma
bicicleta furtada, a qual foi reconhecida por sua mãe na delegacia. Aduziu que
também reconheceu o bem (mídia em apartado).
A ofendida Graziela Aparecida da Costa Prata confirmou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002899-22.2018.8.26.0072 -Voto no
5
sido vítima de furto de seu veículo, dentro do qual havia aparelho de som.
Reconheceu as caixas de som que estavam em poder do apelante como sendo
suas (fls. 92).
A testemunha Ítala Pereira dos Santos nada trouxe aos
autos que pudesse elucidar o ocorrido (mídia em apartado).
A testemunha Juliana Aparecida do Nascimento argumenta
ter vendido um carro ao apelante, tratando-se de um Gol branco, mas não soube
sequer dizer a placa do veículo. Aduziu que a transferência não foi realizada
oficialmente, constando ainda como proprietária do automóvel, cuja venda foi
finalizada em 2017 (mídia em apartado).
Os relatos da testemunha causam estranheza e denotam a
ausência de credibilidade de suas assertivas (mídia em apartado).
Desta forma, restou amplamente demonstrado que o réu
tinha em seu poder os vários bens descritos na denúncia, ciente da origem ilícita
de todos, pois não apresentou justificativa plausível para sua posse, sendo certo
que todos foram seguramente reconhecidos pelas vítimas dos furtos.
In casu, a apreensão da res em poder do apelante inverte o
ônus da proba, cabendo a ele comprovar a procedência lícita dos bens, o que
não fez.
Destarte, comprovado o dolo na conduta do réu, não se
pode falar em receptação culposa, tendo em vista que não é possível dizer que o
apelante tenha agido com imperícia, imprudência ou negligência.
Aliás, pelo que se depreende das provas amealhadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002899-22.2018.8.26.0072 -Voto no
6
autos, MAXUEL era um receptador profissional.
Não procede o pedido defensivo de reconhecimento da
continuidade delitiva, já que comprovada a prática de vários crimes de receptação
pelo apelante, os quais foram perpetrados mediante mais de uma ação, em
condições de tempo, lugares e maneira diversas.
No mais, a prova é contundente no sentido de que
MAXUEL, portava a arma de fogo, com numeração suprimida, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em infração ao artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
É de ter em conta que os crimes previstos na Lei no
10.826/03 são crimes de perigo abstrato, ou seja, representam desobediência à
norma jurídica, que, no caso, em tela, visa à garantia e preservação do estado de
segurança, integridade corporal, vida, saúde e patrimônio dos cidadãos, em
suma, à proteção de direitos fundamentais do indivíduo.
Portanto, basta a mera posse da arma para configuração do
delito, não importando se oferece risco ou não à coletividade.
O porte irregular de arma, com numeração suprimida, é
conduta mais grave, por se tratar de crime pluriofensivo, eis que, além da
incolumidade pública, atinge outro bem tutelado, que é a seriedade dos cadastros
do Sistema Nacional de Armas.
Por outro lado, embora a arma de fogo estivesse
desmuniciada, tal fato não afasta a tipicidade da conduta, já que para
configuração do delito é suficiente a posse da arma sem autorização e em
desacordo com determinação legal.
A corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002899-22.2018.8.26.0072 -Voto no
7
jurisprudência:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ART.
14
DA
LEI
N.o
10.826/03
(ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE A
ARMA
ESTAR
MUNICIADA
PARA CARACTERIZAR
CRIME DE PORTE ILEGAL. PRECEDENTES DESTA
CORTE SUPERIOR.
1. Para a configuração do delito previsto no art. 14 da
Lei n.o 10.826/03, basta que o agente porte a arma de
fogo sem autorização ou em desacordo com a
determinação legal, o que torna irrelevante o fato de a
arma
encontrar-se
desmuniciada.
Precedentes
do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso desprovido.
(STJ RHC 20136/SC Rela. Mina.Laurita Vaz 5a T. J.
10/10/2006 DJ 13/11/2006 p. 275)
Outrossim, a mera alegação de que teria adquirido a arma
para proteger sua vida não é suficiente para o reconhecimento do estado de
necessidade, uma vez que tal alegação não foi comprovada.
Ademais, o réu poderia ter adquirido legalmente uma arma
de fogo e requerido sua posse para defesa pessoal, junto aos órgãos
competentes. No entanto, optou por adquirir uma arma ilegal de forma irregular,
não sendo possível se valer neste momento da excludente supra.
De igual modo, não é possível crer que teria incorrido em
erro de tipo, ao alegar não ter conhecimento de que uma arma com numeração
raspada seria irregular.
Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
Com exceção do concurso material de crimes, cuja
manutenção já foi acima justificada, as penas e o regime foram corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002899-22.2018.8.26.0072 -Voto no
8
fixados, tanto que com eles a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer
irresignação em suas razões recursais, razão pela qual restam mantidos por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, tendo em vista o quantum das penas aplicadas, os maus
antecedentes e a reincidência ostentados pelo réu.
Quanto ao pedido de livramento condicional, é certo que tal
questão deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, competente para a
análise do preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator